Tribunal: CARF
Processo: 13044.720052/2020-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13044.720052/2020-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.765 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
CTX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2020
FRAUDULENTA DE PESSOAS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Respondem pela infração, na interposição fraudulenta de pessoas, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie, bem como a pessoa natural ou jurídica, em razão do
despacho que promover, de qualquer mercadoria, conforme disposto no art. 95,
I e IV, do Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, que lhe dava provimento. Designado redator, para redigir o voto vencedor, o conselheiro
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 109-010.801,
proferido pela 4a Turma da DRJ09, que decidiu por unanimidade de votos, considerar
procedente a impugnação da ANDY IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELLI ME,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13044.720052/2020-93
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

excluindo-a do polo passivo; e por maioria de votos, considerar improcedentes as impugnações
de MARKET IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÂO EIRELI e FÁBIO MIRANDA DE SOUZA,
para mantê-los do polo passivo do lançamento.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente de auto de infração lavrado que constituiu e exige crédito tributário
referente a multa multa por conversão da pena de perdimento pela constatação da
ocultação mediante fraude e simulação dos reais destinatários e interessados em
importações.
Os autos de infração foram lavrados contra as empresas ANDY IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO EIRELI ME. (CNPJ N. 22.104.506/0001-83), CTX IMPORTADORA
E
EXPORTADORA
LTDA
(CNPJ
N.
02.972.355/0001-78);
MARKET
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (CNPJ N. 29.451.266/0002- 13);
DOUGLAS CASTILHO DO NASCIMENTO (CPF N. 361.023.538-11); ANDRÉ FIX
DIAS
DE
TOLEDO
(CPF
N.
248.993.458-95); ROSEMARY
SANTANA
CAMURUGY (CPF N.948.158.987-91), FALAN LI (CPF N.
237.842.908-84) E FABIO MIRANDA DE SOUZA (CPF N. 959.723.907.-87)
Os autos de infração se referem às seguintes importações, consoante explicação da
autoridade de lançamento:
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 014/2020 1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade demonstrar que, em procedimento de
fiscalização nas empresas MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI E
CTX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, doravante denominadas
simplesmente MARKET e CTX, foram apurados fatos demonstrando que essas
empresas efetuaram, operações de comércio exterior de terceiros, ocultando estes ao
Fisco Federal, caracterizando assim a interposição fraudulenta de pessoas.
Restou comprovado que embora a empresa MARKET promovesse a importação de
mercadorias na modalidade "por conta e ordem de terceiro", como importador
ostensivo, contratada pela empresa CTX, na figura de adquirente de mercadorias
importadas, para realizar prestação de serviço de importação, efetivamente registrando
as declarações de importação e dando uma aparência de legalidade às operações, na
realidade isso era feito ocultando do Fisco os reais beneficiários dessas operações,
dentre eles a empresa ANDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI , CNPJ
22.104.506/0001-83, doravante denominada simplesmente ANDY, comprovadamente a
verdadeira encomendante (cliente predeterminado) das mercadorias importadas pela
empresa MARKET, que cedeu seu nome para esta empresa, através da DI 18/1998260-
4, 18/2212927-5, configurando a interposição fraudulenta de pessoas por camadas.
Foi lavrado, então, o Auto de Infração, com base no artigo 23, inciso V, § 3°, do
Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril de 1976, que prevê a multa de 100% (cem por cento)
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria importada, aplicável à pessoa jurídica
oculta, identificada acima, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, uma vez que não foi possível aplicar a pena de perdimento
sobre as mercadorias importadas, prevista no § 1° da Lei supracitada, por terem sido
revendidas.
.....
3.3
PESQUISAS
REALIZADAS
3.3.1
SISCOMEX/RADAR/DW
ADUANEIRO/SPED/CONTAGIL/RECEITA DATA Nos sistemas informatizados
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

de controle de importações da RFB (Siscomex, Radar e DW Aduaneiro) constam 136
(cento e trinta e seis) declarações de importação (DI's), registradas no período de
abril/1999, até fevereiro/2019, onde a empresa CTX utilizou 03 (três)
estabelecimentos nas operações de importação No período de setembro/2018, até
fevereiro/2019 (período da fiscalização) constam nos sistemas informatizados de
controle de importações da RFB (Siscomex, Radar e DW Aduaneiro) constam 62
(sessenta e duas) declarações de importação (DI's) registradas, onde a empresa CTX
figurou como ""adquirente", na modalidade de importação ""por conta e ordem de
terceiro"; e, 01 (uma) DI registrada na modalidade de importação ""por conta própria"
como importação direta, na qual esta empresa figura como importadora e adquirente,
estando com sua habilitação para importar no sistema Siscomex ""suspensa", a partir
de 15/02/2020, por inatividade da empresa no comércio exterior de acordo com as
regras estabelecidas para o descredenciamento (IN RFB N° 1603/2015, art.20).
Ou seja, a empresa CTX começou a importar mercadorias na modalidade de importação
"por conta e ordem de terceiro", a partir de setembro de 2018.
A empresa MARKET registrou declarações de importação (DI) referentes às operações
nas quais se apresentou formalmente como importadora indireta, ou seja, operações de
importação na modalidade ""por conta e ordem de terceiro", figurando como
adquirente a 4 empresa CTX, nas quais teria controlado e definido o que seria
importado, e de que maneira esta importação ocorreria, assumindo os riscos envolvidos,
mas, efetivamente, constatou-se que havia terceiro no controle do desígnio de importar.
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO A empresa CTX
celebrou contrato de prestação de serviços de importações, previstos na IN SRF N°
225/2002 (vigente até 27/12/2018) e IN RFB N° 1.861/2018 (atualmente vigente), com
a empresa MARKET, realizando 57 (cinqüenta e sete) importações na modalidade "por
conta e ordem de terceiro".
O contrato de prestação de serviços de importação juntado ao processo, estabeleceu a
relação jurídica prevista no § único, art. 1, da IN SRF n° 225/2002; e, § 2°, art. 2, da IN
RFB n° 1.861/2018, e foi apresentado e habilitado pela RFB que autorizou a realização
de importação na modalidade "por conta e ordem de terceiro", envolvendo a empresa
MARKET, como prestador do serviço de promoção do despacho aduaneiro de
importação; e, a empresa CTX, como adquirente das mercadorias importadas.
. DISPÊNDIO NA IMPORTAÇÃO Na base de dados de importações da RFB, extraídas
do sistema Siscomex, conforme planilhas juntadas ao processo, consta que os gastos
suportados pela empresa CTX em suas operações de importação (dispêndio), que
englobam o valor CIF das mercadorias em R$ (custo, frete e seguro), acrescido dos
custos de nacionalização/despacho para consumo (tributos, acréscimos/capatazia, etc.),
atingiram o montante de R$ 7.854.197,97, no período compreendido entre abril/2018 e
fevereiro/2019, conforme tabela abaixo.
Gastos na Importação - CTX-MAF . K I T Valor ReceitaTributána Dispêndio R$
1.522,277,88 4.904.259,65 965.929,18 2.949.938,32 2.488.197,06 7.854.197,97 Em que
pese a ocorrência de um grande volume de importações entre os meses de outubro/2018
até fevereiro/2019, e considerando que o pagamento das importações aos fornecedores
estrangeiros (liquidação de contratos de câmbio) foi contratado a prazo de até 180 dias
(6 meses), os gastos efetivos suportados pela empresa CTX no ano de 2018 e 2019 (até
fevereiro) são os valores da Receita Tributária (débitos cobrados no momento do
registro das DI's no sistema Siscomex) e Pagamentos supostamente feitos aos
Fornecedores (liquidação de contrato de câmbio), consignados na tabela abaixo, onde, à
época, a empresa possuía disponibilidades e lastros financeiros para realizar tais
pagamentos.....
.....
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

. LIQUIDAÇÃO DE CÂMBIO O sistema SPED não disponibilizou os dados das
operações de câmbio realizadas pelas empresas CTX e MARKET, no período de 2018 e
2019, decorrentes de pagamentos efetuados aos fornecedores estrangeiros, ou em função
da não-apresentação das declarações financeiras pelos respectivos bancos e corretoras
ou ainda pela falta de atualização da base de dados do sistema Contagil/Receita Data,
onde deveria constar pelo menos informações referentes aos 02 (dois) contratos de
câmbio que serão informados a seguir.
Por outro lado, diante das informações obtidas na escrituração contábil da empresa
MARKET, referentes à liquidação de contratos de câmbio no período de 2018, a
fiscalização aduaneira solicitou às empresas fiscalizadas, através de Termo de Intimação
Fiscal, as informações sobre as operações de câmbio realizadas.
Assim foram apresentados somente 02 (dois) contratos de câmbio celebrados pela
empresa CTX e uma instituição financeira, não-vinculados às D I s 18/2168580-
18/2185834-6, 18/2273519-1, 18/2234162-28, que totalizaram R$ 274.228,15,
conforme tabela abaixo e contratos/planilha juntados ao presente processo.
(...)
O Livro Razão apresentado pela empresa MARKET, juntado ao processo, informa que
no período de setembro a dezembro de 2018, ocorreu a liquidação de contratos de
câmbio no valor de R$ 2.953.404,77, aparentando terem sido liquidados pela empresa
CTX. Em contraposição, o Livro Razão da empresa CTX, juntado ao processo, informa
uma transferência de recursos financeiros para empresa MARKET, no valor de R$
1.637.758,74, compatível com o valor escriturado na contabilidade da empresa
MARKET, no valor de R$ 1.635.680,61, que sustentaram apenas o pasamento dos
tributos devidos nas operações de importações no valor de R$ 1.522,277,88, conforme
as tabelas do tópico anterior (Dispêndio na Importação).
......
A empresa CTX como responsável pela liquidação do câmbio, segundo os termos da
cláusula quarta do contrato de prestação de serviço de importação por conta e ordem de
terceiro, celebrado com a empresa MARKET, conforme dito anteriormente, informou
que liquidou apenas 02 (dois) contratos de câmbio, respectivamente nos meses de março
e abril de 2019, no valor total de R$ 274.228.15. vinculados às D I s 18/1998260-
4,19/0109492-0 e 18/2053599-3.
No entanto, no período de abril/2018 até fevereiro/2019, a empresa CTX realizou 63
(sessenta e três) operações de importação, com prazo de pagamento de até 180 dias (6
meses), contratado junto aos fornecedores/exportadores internacionais, e informa que
contratou e liquidou o câmbio de apenas 03 D I s .
Ou seja, considerando que as últimas importações realizadas ocorreram em
fevereiro/2019 (09 importações), com prazo de liquidação do câmbio em agosto/2019 (6
meses), e apenas uma delas foi liquidada; e considerando que as demais importações,
referentes ao ano de 2018, estão com prazo de pagamento igualmente vencidos, não é
crível a inexistência de outros contratos de câmbio liquidados por terceiros
interessados.
Neste sentido, a fiscalização entende, com base nos documentos e escrituração contábil
apresentados, que a empresa CTX não comprovou nem a transferência de recursos e
nem o pagamento dos fornecedores estrangeiros. informados na tabela acima. no ano
de 2018.
cujos valores foram escritutados pela empresa MARKET (liquidação dos contratos de
câmbios). Por outro lado, a empresa MARKET também não comprovou a origem e
disponibilidade/recebimento destes recursos.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

• .ESTRUTURA DAS EMPRESAS E QUADRO DE FUNCIONÁRIOS > CTX
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA A empresa CTX constituída em
07/01/1999, que atua no segmento do comércio atacadista, possui atualmente 03 (três)
estabelecimentos, onde o estabelecimento matriz, cadastrado no CNPJ sob o n°
02.972.355/0001-78, com situação cadastral atual "ativa" é a responsável pelas
importações das mercadorias declaradas nas 62 (sessenta e duas) DI's, na modalidade
"por conta e ordem de terceiro"", e está localizada no município de Vila Velha/Espírito
Santo, realizando também 01 (uma) importação na modalidade direta. Por conta da
realização das operações de importação na modalidade "por conta e ordem de terceiro",
nos termos da Lei, é estabelecimento equiparado a industrial.
O estabelecimento filial cadastrado no CNPJ sob o n° 02.972.355/0002-59, localizado
no município de São Paulo, capital, bairro Moema, realizou 15 (quinze) importações na
modalidade direta, "por conta própria", e atualmente encontra-se na situação "baixado"
no sistema de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
O estabelecimento filial cadastrado no CNPJ sob o n° 02.972.355/0003-30, localizado
no município de Itajaí/Santa Catarina, realizou 25 (vinte e cinco) importações na
modalidade direta, "por conta própria".
A empresa apresentou contrato de locação do imóvel, contrato de armazenagem e
depósito de mercadorias do estabelecimento matriz, responsável pela aquisição e
importação das mercadorias estrangeiras, possuindo, a partir de setembro de 2018,
quadro de funcionários bastante reduzido com apenas 01 (um) funcionário para exercer
atividades administrativas no estabelecimento sede localizado no município de Vila
Velha/Espírito Santo.
Segundo o contrato social da empresa CTX, 19a alteração contratual de 24/08/2018,
juntado ao processo, a sociedade tem por objeto social a importação e exportação de
qualquer tipo de mercadoria ou produto, inclusive : 1) artigos de escritório e papelaria;
2) artigos do vestuário e acessórios; 3) bolsas, malas e artigos de viagem; 4)
componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 5) equipamentos
de informática; 6) máquinas, aparelhos, equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; 7) tecidos, e 8)
comercialização das mercadorias e produtos no atacado seja por conta própria ou de
terceiros.
> REVISÃO DE OFÍCIO DA HABILITAÇÃO NO SISCOMEX Em 2014, ocorreu
revisão de ofício da habilitação no Siscomex da empresa CTX, que concluiu pela
alteração da submodalidade de habilitação limitada, que autorizava a empresa a realizar
operações de importação até o limite semestral de US$ 150.000,00, para submodalidade
ilimitada, que passou a autorizar valor de importação superior a US$ 150.000,00,
desvinculado do período semestral, constatando-se : 1) a existência de fato dos
estabelecimentos nos endereços informados no sistema CNPJ; 2) a existência de 06
(seis)
pessoas trabalhando, 02 (dois) empregados registrados, 02 (dois) empregados
autônomos, e os 02 (dois sócios); 3) que a empresa faz uso de diversos serviços
terceirizados, sobretudo nos ramos de logística de transporte, despacho aduaneiro e
armazém geral; 4) a existência de capacidade operacional.
Em julho de 2019, ocorreu nova revisão de ofício da habilitação da empresa CTX no
Siscomex, que culminou com a alteração da modalidade "ilimitada" (sem limite para
realizar importações semestrais), para "limitada" (até US$ 150.000,00), constatando-
se :
1) a existência de fato dos estabelecimentos nos endereços informados no sistema
CNPJ; 2)
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

a existência de 01 (um) empregado registrado, além dos 02 (dois) sócios; 3) que a
empresa fazia uso de diversos serviços terceirizados, sobretudo nos ramos de logística
de transporte, despacho aduaneiro e armazém geral; 4) existência de capacidade
operacional.
Ou seja, com a terceirização das atividades de importação, a partir de setembro de 2018,
observou-se forte redução no quadro de funcionários da empresa CTX, imposta pela
nova logística comercial adotada pela empresa.
Atualmente, conforme mencionado anteriormente, a empresa CTX está com sua
habilitação para importar no sistema Siscomex "suspensa", a partir de 15/02/2020, por
inatividade da empresa no comércio exterior, de acordo com as regras estabelecidas
para o descredenciamento (IN RFB N° 1603/2015, art.20).
> MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI A empresa MARKET,
constituída em janeiro/2018, com situação cadastral atual "ativa", possui 02 (dois)
estabelecimentos, onde o estabelecimento matriz, cadastrado no CNPJ sob o n°
29.451.266/0001-32, está localizado no município de Vitória/Espírito Santo, possuindo
capital social integralizado no valor de R$ 100.000,00.
.......
O estabelecimento filial cadastrado no CNPJ sob o n° 29.451.266/0002-13, com
situação cadastral atual "ativa", desde janeiro/2021, considerado como uma empresa
trading company, contratado para realizar a prestação de serviços de importações, está
localizado no Município de Maceió/Alagoas, Bairro Cidade Universitária, Rua T, Lote
C do Maina, n° 1.039, Sala 24, Box 24a, segundo a última alteração de endereço
informada no CNPJ em janeiro/2021, e possui 01 (um) empregado registrado. A
empresa MARKET estava habilitada a operar no Siscomex Importação, semestralmente,
na modalidade "expressa", até US$ 50.000,00, desde janeiro de 2018, atendendo
exclusivamente a empresa CTX nas operações de importação "por conta e ordem de
terceiro".
O estabelecimento filial foi o responsável pela realização das 62 (sessenta e duas)
importações na modalidade "por conta e ordem de terceiro". No entanto, após o início
desta ação fiscal, as importações em andamento passaram a ser registradas no Siscomex,
na "modalidade por conta própria", da empresa MARKET, ao amparo do regime
especial de entreposto aduaneiro, regime suspensivo de pagamento de tributos na
importação.
> REVISÃO DE OFÍCIO DA HABILITAÇÃO NO SISCOMEX Em julho de 2018,
ocorreu revisão de ofício da habilitação no Siscomex da empresa MARKET, conforme
documentos juntados ao processo, que concluiu pela manutenção da submodalidade de
habilitação "expressa", que autorizava a empresa a realizar operações de importação até
o limite semestral de US$ 50.000,00, constatando-se : 1) a existência de fato dos
estabelecimento matriz (sede) no endereço informado no sistema CNPJ; 2) a existência
de 02 (duas) pessoas trabalhando, 01 (um) empregado registrado, além do único sócio;
3) a existência de capacidade operacional.
Em 12/09/2020, a habilitação para importar no sistema Siscomex foi "suspensa", por
inatividade da empresa no comércio exterior, de acordo com as regras estabelecidas
para o descredenciamento (IN RFB N° 1603/2015, art.20).
> QUADRO SOCIETÁRIO CPF Nome/Sócio Qtde Cotas Part. Societ Valor Capital R$
959.723.907-87 Fabio Miranda de Souza 200.000 100,00% 200.000,00 Total 200.000
100,00% 200.000,00 > ANDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI A empresa
ANDY constituída em março/2015, conforme informações obtidas nos sistemas
informatizados de controle da RFB, cadastrada no CNPJ sob o n° 22.104.506/0001-83,
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

localizada no Município de São Paulo, Centro, Bairro Itaberaba, Rua Paula Souza, n°
375, sala 303, com situação cadastral atual "baixada", já foi optante pelo regime
tributário simplificado do Simples, e esteve habilitada no Siscomex, para realizar
operações de importação até setembro/2020. Atualmenta está com sua habilitação
suspensa, em função do resultado do procedimento fiscal de revisão de ofício de
habilitação.
> QUADRO SOCIETÁRIO
4. DO BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS ICMS e os Estados da Federação A migração
das empresas para outros Estados da Federação fica perfeitamente justificada, à luz da
legislação do ICMS e comentários aqui produzidos, cujas empresas buscam
freneticamente a redução da carga tributária.
Com efeito, a elevada carga tributária brasileira impacta diretamente na competitividade
e produtividade das empresas, reduzindo os investimentos e desacelerando a economia.
Por este motivo, atualmente, o foco dos empreendedores está em buscar alternativas
dentro da legalidade para minimizar este impacto e se fortalecer no mercado.
Assim, nas operações de comércio exterior, nas modalidades de importação por "conta e
ordem" e por "encomenda", atualmente estabelecem uma logística comercial, antes
inusitada aos olhos do fisco.
Com efeito, hoje uma empresa que pretende realizar importações de forma terceirizada,
cria um estabelecimento filial, localizado por exemplo no Estado do Espírito Santo, e
contrata uma outra empresa prestadora de serviço de importação ou mediante
encomenda, localizada no Estado de Rondônia, buscando justamente a redução de sua
carga tributária.
Neste caso, a distância entre os estabelecimentos envolvidos nas operações comerciais
de compra e venda, passou a não ser nenhum tipo de empecilho, porque a
obrigatoriedade da movimentação física das mercadorias adquiridas para os estoques
das empresas, foi superada pela entrada ficta, autorizada pelos Estados da Federação.
A cadeia logística de importação adotada pela empresa CTX visou a redução de custos,
fluxo de caixa e competitividade na venda de seus produtos.
A fim de acrescentar mais informações sobre os benefícios do ICMS, cito abaixo, os
estados federados das empresas CTX e MARKET utilizados nas operações de comércio
exterior :
O deslocamento físico da mercadoria ocorre do local de desembaraço até o destinatário,
adquirente da mercadoria importada.
. ESPÍRITO SANTO Os principais benefícios oferecidos são:
✓ Diferimento do prazo de recolhimento do ICMS devido na importação, total ou
parcial, do momento da entrada da mercadoria importada para o momento da saída
subsequente;
✓ Crédito presumido de 70% do valor do ICMS devido;
✓ Apropriação de crédito presumido em conta gráfica, por ocasião da saída
subsequente à entrada da mercadoria importada, de modo a resultar em uma tributação
equivalente a 1,6 % quando a alíquota for de 12%; e, 1,2 % quando a alíquota
interestadual for de 4% (redução da base de cálculo do ICMS), desde que a nota fiscal
de saída seja emitida na mesma data da nota fiscal de entrada, após o desembaraço;
✓ Emissão de nota fiscal de entrada na modalidade "entrada ficta";
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

✓ As mercadorias importadas necessariamente não transitam no estado do Espírito
Santo, sendo simbólicas as entradas e as saídas interestaduais entre a empresa localizada
neste estado e o adquirente de outro Estado da federação; e ✓ O deslocamento físico da
mercadoria ocorre do local de desembaraço até o destinatário, adquirente da mercadoria
importada.
• ALAGOAS ✓ Diferimento do prazo de recolhimento do ICMS devido na importação,
total ou parcial, do momento da entrada da mercadoria importada para o momento da
saída subsequente;
✓ Crédito presumido de 75% do valor do ICMS devido;
✓ Apropriação de crédito presumido em conta gráfica, por ocasião da saída
subsequente à entrada da mercadoria importada, de modo a resultar em uma tributação
equivalente a 3% quando a alíquota for de 12%; e, 1,0 % quando a alíquota
interestadual for de 4% (redução da base de cálculo do ICMS), desde que a nota fiscal
de saída seja emitida na mesma data da nota fiscal de entrada, após o desembaraço;
✓ Emissão de nota fiscal de entrada na modalidade "entrada ficta";
✓ As mercadorias importadas necessariamente não transitam no estado de Alagoas,
sendo simbólicas as entradas e as saídas interestaduais entre a empresa localizada no
estado de Alagoas e o adquirente de outro Estado da federação;
✓ O deslocamento físico da mercadoria ocorre do local de desembaraço até o
destinatário, adquirente das mercadorias importadas; e ✓ Liquidação de débitos do
ICMS decorrentes de operações de importação de mercadorias, mediante a utilização de
créditos (o imposto devido na saída interestadual é liquidado por ocasião do
desembaraço, desde que a nota fiscal de saída seja emitida na mesma data da nota
fiscal de entrada, após o desembaraço).
4.1 Da Logística Comercial Diante da guerra fiscal estabelecida entre os entes da
federação brasileira, percebe-se que a empresa CTX adotou uma logística comercial
compatível para usufruir os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Alagoas,
relativos ao ICMS, após habilitar-se ao Regime Especial de Importação, previsto na Lei
6.410/2003, regulamentado pelo Decreto 1.738/2003, conforme documentos juntados ao
processo, contratando a empresa MARKET, considerada empresa "tradinz companv",
localizada no município de Maceió/Alagoas, obtendo assim enorme redução de custos
para realizar suas atividades mercantis referentes à importação, transporte,
armazenagem e revenda das mercadorias estrangeiras nacionalizadas para o mercado
interno, implicando capacidade operacional minimalística com poucos funcionários
contratados.
4.2 Da Formação do Preço de Venda em Operações Interestaduais Para esta formação
de preço, devemos primeiramente estabelecer alguns pré-requisitos necessários para o
custo do produto conforme abaixo:
✓ Definição do real custo do produto, incluindo impostos e demais despesas como
frete, armazenagem entre outros.
✓ Indicar um percentual de despesas fixas mensais, neste podem ser inclusas outras
despesas como comissões e premiações também conhecidos como despesas comerciais
e as demais despesas de venda que pode incluir frete que em alguns casos podem ser
elaborados pelo orçamento da empresa, sendo que este deverá ser constantemente
verificado (orçado x realizado) ou poderá ser estabelecido através de uma análise do
demonstrativo de resultados do exercício anterior que seria uma amostra das despesas
passadas.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

Após a análise desses fatores podemos enfim chegar a margem de lucro desejada, que
poderá ser definida por vários fatores como preço de mercado, concorrência, orçamento,
crescimento e lucro almejado.
.....
CONCLUSÕES
Podemos verificar que a formação de preço é influenciada diretamente pelos impostos
que vimos acima, tanto na entrada como na saída. O conhecimento dos fatores de custo
se demonstra cada vez mais como fator preponderante no sucesso da empresa, sendo
assim um desafio para a contabilidade de custos.
..........
Um breve esclarecimento. Evidente que na modalidade de importação "direta" pode
ocorrer a revenda no mercado interno, mas uma revenda a pessoa não predeterminada.
A pessoa predeterminada é o comprador de bem importado definido antes da data do
registro da Declaração de Importação.
Essa premissa decorre de modo direto e imperioso do objetivo traçado pela Receita
Federal do Brasil em pretender possuir controle absoluto sobre o destino de todas as
mercadorias importadas por empresas nacionais. Aquele que é destinatário de bem
importado, já conhecido no momento do registro da respectiva Declaração de
Importação, deve ser necessariamente informado aos órgãos responsáveis pelos
controles aduaneiros - na forma da IN SRF n° 225/02 para a modalidade de Importação
por "conta e ordem" e da IN S RF n° 634/2006 para a modalidade de Importação por
"encomenda" -, sob o risco de configuração da prática de interposição fraudulenta de
terceiros e conduta tendente a burlar os controles aduaneiros.
O registro da Declaração de Importação é o marco eleito para essa identificação, pois:
1. É o aspecto temporal que define o momento da entrada do bem no território
aduaneiro;
2. É o instante de nacionalização do bem possível de ser precisado;
3. Antes desse instante a legislação pátria não tem qualquer efeito sobre o bem
importado;
4. Só com o registro da Declaração de Importação é que se reúne toda a gama de
informações suficientes para atender os requisitos exigidos pelas Instruções Normativas
citadas.
Aqui reside o ponto nevrálgico de qualquer análise referente à infração decorrente da
prática de interposição fraudulenta de terceiros: O registro da Declaração de
Importação.
Nesse exato momento, que pode ser precisado no tempo graças a emissão desse
documento, caso a fiscalização consiga detectar o destinatário da mercadoria importada
no mercado interno, está configurado o ilícito da interposição fraudulenta de terceiros
em operação de comércio exterior.
O combate às práticas de interposição fraudulenta de terceiros podem ocorrer nos
seguintes estágios:
• 1° estágio: No momento da habilitação da empresa importadora/exportadora no
SISCOMEX, decorrente da determinação do artigo 2°, I da Portaria MF n° 350/02,
regulamentado pela IN SRF n° 229/02 - hoje, IN RFB n° 1.288/12. O fato de a empresa
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

possuir habilitação para atuar no sistema da Receita Federal do Brasil não significa em
absoluto, salvo conduto ou regularidade nas operações de comércio exterior cursadas
pela mesma, uma vez que se trata apenas de medida preventiva.
• 2° estágio: Antes, durante e após o despacho aduaneiro, decorrente da determinação do
Art. 1° da IN RFB n°1.169/11; (*)
• 3° estágio: Em ato de procedimento especial de fiscalização aduaneira a que alude a
IN SRF n° 228/02.
(*) Se ao longo do 2° estágio a equipe responsável pelo gerenciamento de risco da
aduana onde se processa o desembaraço aduaneiro constata que o importador é empresa
interposta frente ao que está estipulado no § 3°, do artigo 2°, da IN RFB n°1.169/11,
comunicará o fato à unidade da RFB de fiscalização aduaneira com jurisdição sobre o
domicílio fiscal do estabelecimento matriz da empresa importadora que poderá
submeter a referida empresa ao procedimento especial de fiscalização estabelecido na
IN SRF n° 228/02.
No 1° estágio o foco da análise fiscal é realizado, via de regra, de forma sumária e
dentro de uma perspectiva preventiva quanto à empresa;
No 2° estágio o foco do controle aduaneiro é a carga (antes do despacho), a mercadoria
(durante e após despacho), a transação comercial (fraude valor) e a empresa, mas no
contexto de uma determinada operação de importação ou um conjunto delimitado de
importações;
No 3° estágio o foco da fiscalização pode ser tanto a empresa quanto a mercadoria e a
transação.
Portanto, a legislação permite que o combate à prática efetiva ou presumida da
interposição fraudulenta de terceiros seja implementado a qualquer tempo e de forma
diversificada. E isso se justifica pelos seguintes motivos:
No momento da habilitação da empresa importadora/exportadora no Sistema RADAR,
não há como verificar se aquela empresa terá um comportamento adequado frente aos
critérios de compatibilidade entre sua capacidade contributiva e o seu volume
transacionados bem como as demais práticas ilícitas referentes ao uso de empresa
interposta em operações de comércio exterior.
No procedimento de habilitação do responsável legal no Siscomex, a pessoa jurídica
importadora é submetida à análise fiscal sumária que visa, especialmente, evidenciar
sua existência de fato e compatibilidade entre sua atividade econômica e financeira com
as informações prestadas no requerimento de habilitação.
........
7.1.1 Da apresentação e Análise dos Pedidos de Compra Em que pese a existência de
importações realizadas na modalidade "por conta e ordem de terceiros", autorizadas na
forma prevista na IN SRF n° 225/2002 e IN RFB n° 1.861/2018, executadas por
interposta pessoa (empresa MARKET), para adquirente predeterminado (empresa
CTX), conforme subitem 3.3.1, ou seja, importações realizadas a pedido de terceira
pessoa (comprador predeterminado), a fiscalização aduaneira procurou identificar
práticas de interposição fraudulenta de terceiros, em função do dossiê fiscal recebido do
CERAD, solicitando pedidos de compra de mercadorias, recebidos dos clientes da
empresa CTX, revendedora das mercadorias importadas pela empresa MARKET.
Foram apresentados à fiscalização aduaneira 91 (noventa e um pedidos de compra de
clientes, registrados pela empresa CTX, dentre eles os Pedidos de Compras n° 5 e
40/2018, conforme documentos juntados ao processo, contendo número e data do
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

pedido, nome do cliente, nota fiscal de venda, código (item de mercadoria) e descrição
do produto, preço unitário, quantidade e preço total do item de mercadoria, e resumo
com o valor total dos produtos, do IPI, e da nota fiscal e fatura.
De posse destes documentos (pedidos de compra), realizamos cruzamentos com os
dados de importação e das notas fiscais de venda, visando identificar num primeiro
momento datas de pedidos de compra anteriores e posteriores à data de registro das
respectivas D I s .
Concluída a 1a e 2a fase, identificamos a seguinte situação, conforme demonstrado na
planilha " Cliente IFT, aba "Pedidos de Compra", juntada no processo acima
identificado:
a) existência de 72 (setenta e dois) pedidos de compra realizados em 2018, e 19
(dezenove)
pedidos de compra realizados em 2019, totalizando 91 (noventa e um) pedidos de
compra, conforme planilha "Cliente IFT, aba "Pedidos de Compra", juntada ao processo
acima identificado";
b) existência de 48 (quarenta e oito) pedidos de compra com data posterior à data de
registro da DI, conforme planilha " compra", dos quais 40 (quarenta) realizados em
2018, e 08 (oito) realizados em 2019, não-vinculados a clientes predeterminados,
totalizando 49 (quarenta e nove) notas fiscais de saída (revenda) emitidas; e c)
existência de 43 (quarenta e três) pedidos de compra com data anterior à data de
registro da DI, conforme planilha "Cliente IFT, aba "Pedidos de Compra", dos quais 30
(trinta)
realizados em 2018, e 13 (treze) realizados em 2019, vinculados a clientes
predeterminados, totalizando 43 (quarenta e três) notas fiscais de saída (revenda)
emitidas, dentre eles os pedidos de compras n° 5 e 40/2018;
d) existência de vinculação entre os pedidos de compra e notas fiscais de saída
(revenda)
emitidas pela empresa CTX;
e) os pedidos de compras n° 5 e 40 realizados pela empresa Andy Importação e
Exportação Eireli., estão vinculados às notas fiscais eletrônica de saída n° 1368 e
14045;
A situação detectada na alínea "c" : existência de pedidos de compra com data anterior
ao registro da DI", combinada com a situação da alínea "d" : existência de vinculação
entre os pedidos de compra e notas fiscais de venda, por si só, revelaram também a
existência de destinatários de bens importados, já conhecidos no momento do registro
da respectiva Declaração de Importação, que deveriam ser necessariamente informados
aos órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros - na forma da IN SRF n° 225/02,
para a modalidade de Importação por "conta e ordem", e da IN SRF n° 634/2006, para a
modalidade de Importação por "encomenda" -, regulamentadas atualmente pela IN RFB
1.861/2018, sob o risco de configuração da prática de interposição fraudulenta de
terceiros e conduta tendente a burlar os controles aduaneiros, conforme mencionado nos
itens 5 e 6 que versam sobre a legislação e conceito de interposição fraudulenta, uma
vez que não foi informado nas respectivas D I s 18/1998260-4, 18/2212927-5, o
adquirente oculto (cliente predeterminado).
Diante dos fatos até aqui apurados, aprofundamos a análise fiscal sobre a origem dos
recursos utilizados pelos supostos destinatários ocultos, informados nos 42 (quarenta e
dois)
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

pedidos de compra citados na alínea "c", para pagamento dos tributos incidentes na
importação e fechamento dos contratos de câmbio (pagamento de fornecedores
estrangeiros), realizando cruzamento de dados das notas fiscais de entrada e saída
emitidas pelas empresas MARKET e CTX, combinados com os pedidos de compra e
declarações de importação, visando identificar os reais destinatários das mercadorias
importadas e comprovar a prática de interposição fraudulenta de terceiros, presença da
empresa interposta que promove a ocultação do sujeito passivo, levando em
consideração que a premissa básica a ser adotada para se saber qual modalidade de
importação foi adotada, é verificar se a revenda dos bens adquiridos no mercado externo
se destinam a pessoa predeterminada ou não.
Valendo dizer que a pessoa predeterminada é o comprador de bem importado definido
antes da data do registro da Declaração de Importação.
7.2 Da Análise das Notas Fiscais Eletrônicas 7.2.1 Do Importador Por Conta e
Ordem - empresa MARKET As notas fiscais de entradas e saídas eletrônicas emitidas
pela empresa MARKET, extraídas do Sistema SPED, no período de setembro de 2018
a março de 2019, referentes às operações de importação de mercadorias, na modalidade
por "conta e ordem de terceiro", conforme planilhas "MAD Notas Fiscais e MVA" e
"MAD Notas Fiscais Gerais - Market", juntadas no processo, revelaram as seguintes
situações :
1) A margem média de valor agregado acumulado ao custo unitário das mercadorias
importadas estreitou-se em torno de 46,00%;
2) As notas fiscais de entrada e saída foram emitidas respectivamente com código
CFOP 3949 e 6949, de acordo com estabelecido na legislação do ICMS e IN SRF
247/2002;
3) O ICMS devido na operação de compra de mercadorias importadas (nota fiscal de
entrada), à alíquota de 4,00%, é diferido para o momento da saída das mercadorias
(remessas) para o adquirente CTX;
4) O estabelecimento importador realizou exclusivamente operações interestaduais nas
remessas (saídas) de mercadorias para o adquirente CTX, entre o Estado de Alagoas e
Espírito Santo, onde o ICMS devido a alíquota de 4%, é reduzido para 1,00%, em
função do crédito presumido de 75% concedido pelo Estado de Alagoas;
5) As mercadorias importadas foram enviadas ficta e integralmente para a empresa
CTX, através de notas fiscais de "remessa de mercadorias importadas por conta e
ordem, código CFOP 6949;
6) As mercadorias foram enviadas ao adquirente das mercadorias importadas por conta
e ordem, pelo valor das mercadorias constantes das notas fiscais de entrada,
acrescidas do valor dos tributos (IPI, PIS, COFINS e ICMS) e despesas inerentes, sem
acréscimo de margem de lucro, não configurando uma operação de compra e venda;
7) Emissão de nota fiscal de entrada na modalidade "entrada ficta";
8) As mercadorias importadas necessariamente não transitaram no Estado de Alagoas,
sendo simbólicas as entradas e as saídas interestaduais entre a empresa localizada no
estado de Alagoas e o adquirente de outro Estado da federação; e 9) O deslocamento
físico da mercadoria ocorreu do local de desembaraço até o destinatário, adquirente das
mercadorias importadas.
Analisando, por amostragem, as notas fiscais emitidas pelo importador, através do
documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE), bem assim seu preenchimento,
constata-se que :
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

Ou seja, ao valor das notas fiscais de saída foram agregados, em média, 25,93% de
custos, ao valor das notas fiscais de entrada, que representam as despesas acessórias e
tributos incidentes na saída das mercadorias, não sendo constatado nenhum acréscimo
de margem de lucro líquida nas operações de saída das mercadorias, capazes de
caracterizar uma operação de compra e venda.
Portanto, a Margem Média de Valor Agregado nas saídas das mercadorias importadas
para empresa CTX, acumulou um percentual em torno de 46,00%, referentes à carga
tributária e despesas acessórias, sem acréscimo de margem de lucro, não configurando
operação de compra e venda.
7.2.2 Do Adquirente das Mercadorias - empresa CTX Analisando, as notas fiscais
emitidas pelo adquirente CTX, através do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
(DANFE), após o cruzamento de dados das notas fiscais eletrônicas (NFe)
extraídas do sistema SPED, através do sistema CONTAGIL, no período de 2018 a
março de 2019, referentes às operações de importação na modalidade "por conta e
ordem de terceiro" e revenda de mercadorias importadas, constata-se as seguintes
situações, conforme planilha "Clientes IFT" e "AITAGF Ocultação", juntadas ao
processo :
I. A empresa CTX não emitiu notas fiscais de entrada, registrando as notas fiscais de
remessa de mercadorias importadas, emitidas pelo importador MARKET, com código
6949, no livro de Registro de Entradas de mercadorias;
II. A empresa CTX realizou tão-somente operações interestaduais no código CFOP
6102, relativas à revenda de mercadorias importadas, tributadas a alíquota de 4% do
ICMS, 0%/5%/10%/12%/15%/20%/50% do IPI, e 1,65% do PIS, 7,60% da COFINS,
em função de ser estabelecimento equiparado a industrial, nos termos da legislação
aduaneira;
III. A empresa CTX realizou operações interestaduais tributadas a alíquota de 4%,
reduzida a alíquota de 1%, em função do crédito presumido de 75% concedido pelo
Estado de Alagoas, realizando destaques do ICMS e IPI nas notas fiscais de saída,
inclusive do PIS e COFINS;
IV. A Margem de Valor Agregado ao Valor Unitário das D I s , considerando todas as
notas fiscais de saídas emitidas pela CTX no código CFOP 6102, vinculadas aos
pedidos de compra solicitados pelos clientes predeterminados, antes da data do
registro das respectivas D I s ou seja, a razão entre o valor unitário de saída (CFOP
6102) e o valor unitário da DI, estreitouse entre 18,41% a 150,64%, alcançando um
valor médio de 70,12%, conforme planilha "AITAGF Ocultação, aba MVA Clientes",
juntada ao processo, evidenciando operações de revenda de mercadorias, sem margem
de lucro, considerando o fato de ser estabelecimento equipado a industrial e uma carga
tributária média de 97,17%, que se estreitou entre 58,25% a 218,25%;
V. A planilha "AITAGF Ocultação" juntada ao processo identificou 38 empresas
vinculadas aos pedidos de compra solicitados pelos clientes predeterminados, antes da
data do registro das respectivas D I s ;
VI. A Margem de Valor Agregado às NF-e de Entradas (todas notas fiscais de saída
emitidas empresa MARKET), considerando todas as notas fiscais de saídas emitidas
pela CTX no código CFOP 6102, vinculadas aos pedidos de compra solicitados pelos
clientes predeterminados, ou seja, a razão entre o valor unitário de saída (CFOP 6102)
e o valor de entrada (CFOP 6949), estreitou-se em 0,95% a 52%, alcançando um valor
médio de 14,19%, conforme planilha "MVA2" e "Clientes IFT, aba MVA2", juntada ao
processo, frente a uma carga tributária média de 26,62%, evidenciando operações de
revenda de mercadorias, sem margem de lucro, considerando o fato de ser
estabelecimento equipado a industrial e uma carga tributária incidente de :
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

) Existência de 43 (quarenta e três) notas fiscais de saída (revenda de mercadorias)
vinculadas aos pedidos de compra emitidos e solicitados pelos
clientes
predeterminados, antes da data do registro das respectivas D I s , conforme planilha
"Clientes IFT", abas "Pedidos de Compra e IFT2 CNT1", juntadas ao processo;.
k) Comparando-se a Margem de Valor Agregado (MVA2) com a carga tributária (teto)
incidente nas operações de revenda das mercadorias importadas, referentes às 42
(quarenta e duas) notas fiscais de saída vinculadas aos pedidos de compra solicitados
pelos clientes predeterminados antes da data do registro das respectivas D I s ,
conforme as planilhas "Clientes IFT", abas "MVA Abaixo Teto e MVA Abaixo Teto1",
e "AITAGF Ocultação", juntada ao processo, constata-se que as operações de revenda,
acobertadas pelas notas fiscais de saída, exceto às NF-e (S) 1362, 1364 e 1365, foram
realizadas abaixo da carga tributária (teto)
incidente nestas operações, evidenciando e comprovando que as mercadorias
importadas foram revendidas para clientes/compradores predeterminados, sem margem
de lucro, porque alcançou uma Margem de Valor Agregado média sobre as
mercadorias revendidas importadas no valor percentual de 70,12%, abaixo da carga
tributária média calculada no valor percentual de 71,17%;
.....
n - A operação de revenda de mercadorias importadas para empresa Andy Importação
Exportação Eireli., acobertada pelas notas fiscais de saída 1368 e 1404/2018, emitidas
pela empresa CTX, foi realizada sem margem de lucro e abaixo da carga tributária total,
incidente na importação, remessa e revenda de mercadorias, considerando a margem de
valor agregado calculada pela razão entre o valor unitário de saída e valor unitário
declarado na DI, conforme dados consignados na planilha "AITAGF OCULTAÇÃO",
aba "Revenda ANDY";
m) Comparando-se ainda a Margem de Valor Agregado com a carga tributária (teto)
incidente nas operações de revenda das mercadorias importadas, referentes às notas
fiscais de saída (revenda de mercadorias), não-vinculadas ou vinculadas aos pedidos
de compra emitidos, após da data do registro das respectivas D I s , conforme a
planilha "Clientes IFT", abas "IFT3 S-CNT e IFT3 S-CNT1 - MVA Abaixo Teto",
juntada ao processo, constata-se que todas as operações de revenda, acobertadas pelas
notas fiscais de saída, exceto a NF 1363, foram realizadas também abaixo da carga
tributária (teto) incidente nestas operações, evidenciando e comprovando que as
mercadorias importadas foram revendidas para diversos destinatários, sem margem de
lucro, alcançando uma Margem de Valor Agregado média sobre as mercadorias
revendidas importadas no valor percentual de 12,01%, frente a uma carga tributária
média de 26,74%;
n) Soma-se a isso o fato da empresa CTX ter apurado Prejuízo Fiscal no ano-calendário
de 2018 e no período de janeiro/abril do ano-calendário de 2019, conforme livros
contábeis apresentados contendo a escrituração do período.
8.
DA
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM,
DISPONIBILIDADE
E
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A lei é explícita ao exigir tais comprovações do
importador e do adquirente das mercadorias importadas, na modalidade de importação
"por conta e ordem de terceiro". Inverte-se, portanto, o ônus da prova, por expressa
previsão legal (art. 23, parágrafo 2' do Decreto-Lei n° 1.455/76). Ao importador e
adquirente cabe demonstrar, através de documentação hábil e idônea, a materialização
das três etapas indicadas em lei:
.....
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

Não existe tal prova sem que haja comprovação, hábil e idônea, da conexão entre
as três etapas mencionadas.
Tendo em vista que o aumento do volume de importações ocorreu a partir de outubro de
2018, passamos a analisar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas importações realizadas na modalidade "por conta e ordem de
terceiro", valendo dizer que a empresa CTX, adquirente das mercadorias
importadas, teve prejuízos seguidos nos anos-calendário de 2017/2018, inclusive no
período de janeiro a abril 2019.
No dia 01/10/2018, foi realizada as 04 (quatro) primeiras operações de revenda de
mercadorias importadas pela empresa CTX, dentro do período de grande volumetria de
importações, através da DI 18/777313-7, registrada em 27/09/2018, operações
comerciais acobertadas pelas notas fiscais de saída n° 1362, 1363, 1364 e 1365,
emitidas pela empresa CTX, faturadas pelo valor total de R$ 379.830,16, cujo
recebimento parcial das respectivas vendas, ocorreu em 16/10/2018 e 17/10/2018, no
valor de R$ 91.186,30.
Os recursos recebidos de clientes (terceiros), referentes às operações de revenda de
mercadorias importadas, foram contabilizados no Livro Diário e Razão com a
identificação do nome do cliente (supridor dos recursos) e número da nota fiscal de
venda.
No entanto, os livros contábeis apresentados, referentes ao ano de 2018, não possuem a
escrituração do pagamento efetuado aos fornecedores estrangeiros, segundo a
escrituração contábil da empresa MARKET, no valor de R$ 2.953.404,77, tampouco a
transferência dos recursos da empresa CTX, conforme consignados nas tabelas/quadros
do subitem 3.3 (Dispêndio e Liquidação de Câmbio).
A não comprovação do pagamento de fornecedores estrangeiros das mercadorias
importadas (liquidação de câmbio), e a ocorrência de importações destinadas a
compradores ou clientes predeterminados, diverso do previsto no contrato de prestação
de serviços de importação, caracterizam o importador, como interposta pessoa nas
operações de importação, por ocultação do real adquirente e interposição fraudulenta
presumida.
Outro fato relevante é a existência de outros compradores ou clientes predeterminados,
conforme os pedidos de compras apresentados, antes do registro das declarações de
importação na modalidade "por conta e ordem de terceiro", de acordo com o subitem
7.2.2, inciso VIII, diferente do adquirente das mercadorias importadas, no caso a
empresa CTX que celebrou contrato de prestação de serviços de importações com a
empresa MARKET (importador ostensivo), conforme demonstrado nos subitens 7.1 e
7.2, através de pedidos de compras e operações de revenda de mercadorias importadas
para estes compradores ou clientes predeterminados, sem margem de lucro.
Ou seja, na situação mencionada no parágrafo anterior, o prestador de serviços de
importações, a empresa MARKET, na modalidade "por conta e ordem de terceiro",
acabou sendo subcontratado pela empresa CTX, para realizar importações para terceiros
(compradores ou clientes predeterminados), reais adquirentes das mercadorias, ocultos
aos olhos da fiscalização, com recursos financeiros do suposto adquirente previsto no
contrato de prestação de serviço de importação por conta e ordem de terceiro, no caso, a
empresa CTX.
Como mencionado anteriormente, a globalização e recrudescimento do comércio
exterior brasileiro trouxeram novos desafios à elaboração de mecanismos de controle
das operações de importação. Aliado a esses fatores, na perpetração de ilícitos, tais
como a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro, os importadores, muitas vezes,
servem-se de operações de importação, mediante a utilização de interposição
fraudulenta de pessoas.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

Tem-se, dessa forma, que a interposição fraudulenta nas operações de importação é uma
fraude-meio, cujos fins, muitas vezes, jamais serão desvendados, devido à
complexidade das operações perpetradas. Não é raro, a interposição fraudulenta se
desmembrar em várias camadas para impedir que o Poder Público desvende os seus
fins ou alcance os verdadeiros interessados nas operações. É o que foi identificado na
presente fiscalização : interposição fraudulenta de terceiros por camadas, uma vez que
na situação mencionada no parágrafo anterior, o prestador de serviços de importações, a
empresa MARKET, na modalidade "por conta e ordem de terceiro", acabou sendo
subcontratado pela empresa CTX, para realizar importações para terceiros
(compradores ou clientes predeterminados), reais adquirentes das mercadorias, ocultos
aos olhos da fiscalização, com recursos financeiros do suposto adquirente previsto no
contrato de prestação de serviço de importação por conta e ordem de terceiro, no caso, a
empresa CTX.
Assim, conforme o tópico "liquidação de câmbio", do subitem 3.3.1, que informa que as
últimas importações realizadas ocorreram em fevereiro/2019 (09 importações), com
prazo de liquidação do câmbio em agosto/2019 (6 meses), e apenas uma delas foi
liquidada; bem assim que as demais importações, referentes ao ano de 2018, estão com
prazo de pagamento igualmente vencidos, afirmando que não é crível a inexistência de
outros contratos de câmbio liquidados por terceiros interessados, a fiscalização
aduaneira, com base nos documentos e escrituração contábil apresentados, concluiu que
a empresa CTX não comprovou nem a transferência de recursos e nem o pagamento
dos fornecedores estrangeiros, no ano de 2018, cujos valores foram escritutados pela
empresa MARKET (liquidação dos contratos de câmbios). Por outro lado, a empresa
MARKET também não comprovou a origem e disponibilidade/recebimento destes
recursos.
9. Dos Compradores ou Clientes Predeterminados Com base no cruzamento de
dados realizado, a fiscalização aduaneira identificou 25 (vinte e cinco) declarações de
importação (DI), vinculadas aos pedidos de compra emitidos pelos clientes
predeterminados antes da data do registro das respectivas D I s . vinculadas a 38 (trinta
e oito) empresas, conforme a planilha "Clientes IFT, aba "Importação IFT" e "AITAGF
Ocultação", juntadas ao processo, com práticas de interposição fraudulenta de terceiros,
contendo a base de cálculo para lançamento da multa, prevista no artigo 23, inciso V, §
3°, do Decreto-Lei n° 1.455/1976, dentre elas a empresa Andy Importação Exportação
Eireli., cujas mercadorias revendidas pela empresa CTX, foram importadas através das
DI's informadas na tabela abaixo.
Tabela de DI Vinculada ao Pedido de Compra Pedido de compra NF-e de Saída DI
vinculada 5 1368 18/1998260-4 40 1404 18/2212927-5 As mercadorias importadas que
foram revendidas à empresa ANDY, real adquirente das mercadorias, constam na
planilha "AITAGF Ocultação", aba "Revenda ANDY :
Assim, identificamos os pedidos de compra supracitados com data anterior ao registro
da DI", combinada com a vinculação entre o pedido de compra e nota fiscal de venda,
conforme a planilha "Clientes IFT, abas "Pedidos de Compra" e "IFT2 CNT1" e
"AITAGF Ocultação", juntada ao processo, revelando a existência de destinatário de
bens importados, Com efeito, identificamos os 38 (trinta e cinco) compradores ou
clientes predeterminados, vinculados a 43 (quarenta e duas) notas fiscais de saída
Assim, identificamos o pedido de compra supracitado com data anterior ao registro da
DI", combinada com a vinculação entre o pedido de compra e nota fiscal de venda,
conforme a planilha "Clientes IFT, abas "Pedidos de Compra" e "IFT2 CNT1" e
"AITAGF Ocultação", aba "Revenda Song", juntada ao processo, revelando a existência
de destinatário de bens importados, já conhecido (cliente predeterminado), no momento
do registro da respectiva declaração de importação, diferente daqueles informados nas
respectivas D I s e no contrato habilitado pela RFB, que deveria ser necessariamente
informado ao órgão responsável pelos controles aduaneiros - na forma da IN SRF n°
225/02 e IN RFB n° 1.861/2018, para a modalidade de importação por "conta e ordem
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

de terceiro" -, sob o risco de configuração da prática de interposição fraudulenta de
terceiros e conduta tendente a burlar os controles aduaneiros, conforme mencionado no
item 6 que versa sobre o conceito de interposição fraudulenta.
9.1 Empresas Optantes pelo Simples Nacional
A empresa ANDY é ex-optante pelo Simples Nacional.
O Simples Nacional é uma forma simplificada e englobada de recolhimento de tributos
e contribuições, tendo como base de apuração a receita bruta.
O Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar 123/2006.
As pessoas jurídicas que se enquadram na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte poderão optar pela inscrição no Simples Nacional, recolhendo em guia
única diversos tributos, como por exemplo o IPI, PIS e COFINS.
A empresa independentemente ser ou não optante pelo Simples, não possui
estabelecimento importador e já esteve habilitada no Siscomex para realizar operações
de importação. No entanto, de forma oculta, realizou importações como encomendante
predeterminado, conforme as provas obtidas durante a execução do procedimento de
fiscalização, equiparando-se a estabelecimento industrial, sendo contribuinte do IPI.
Contudo, segundo o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB N° 01/2018, as
empresas registradas pelo Simples Nacional devem pagar IPI, quando revenderem
produto importado.
(...)
A empresa ANDY, ex-optante pelo Simples, não possui estabelecimento importador;
mas, já esteve habilitada no Siscomex para realizar operações de importação. No
entanto, de forma oculta, realizou importações como encomendante predeterminado,
conforme as provas obtidas durante a execução do procedimento de fiscalização,
equiparando-se a estabelecimento industrial. Neste sentido, deveria apurar e tributar a
receita de vendas das mercadorias importadas, para fins de pagamento/recolhimento do
IPI, de acordo com o Anexo II da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, nos termos do inciso II, c/c § 1°, inciso XII, do art.13, da Lei Complementar n°
126/2006, verbis :
"Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
(... )
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do
§ 1o deste artigo;
(... )
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em
relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
(... )
XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e
serviços;
(... )
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

10. CONCLUSÃO. INFRAÇÕES APURADAS Ocultação do Sujeito Passivo a)
Ocultação do sujeito passivo, na condição de real beneficiário, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive, e, b) Inserção de
informação que não traduza a realidade da operação nos documentos de instrução da DI
(informação falsa nos documentos aduaneiros).
A importação foi realizada pelo estabelecimento importador da empresa Market, com
recursos financeiros transferidos pela empresa CTX, por encomenda da empresa Andy
Importação Exportação Eireli, encomendante predeterminado, que adquiriu
mercadorias de procedência estrangeira, submetidas a despacho de importação através
das declarações de importação (DI) 18/1998260-4, 18/2212927-5.
A conduta da empresa ANDY tipifica-se perfeitamente nas disposições legais do artigo
23, inciso V, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril de 1976, abaixo transcrito:
.....
Assim, considerando toda a análise consubstanciada no presente relatório, fica autuada a
empresa Andy Importação Exportação Eireli, em conformidade com o artigo 23,
inciso V, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.455/1976, integrados com os demais dispositivos
legais citados no corpo do presente relatório, aplicando-se multa de 100% (cem por
cento) equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas (multa substitutiva da
pena de perdimento), através das declarações de importação DI 18/1998260-4,
18/2212927-5, vinculadas às notas fiscais de saída NF-e 1368 e 1404, emitidas pela
empresa CTX, em função da revenda das mercadorias.
Resta então a esta fiscalização a lavratura do presente Auto de Infração que, para
constar e produzir os devidos efeitos legais, vai assinado por mim, Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, e posteriormente pelo representante da autuada.
As pessoas jurídicas e físicas listadas abaixo serão autuadas como sujeitos passivos e
responsáveis solidários pela infração :
• Sujeitos Passivos a) Market Importação e Exportação Eireli, pela prática da infração
de cessão de nome a terceiro;
b) CTX Importadora e Exportadora Ltda., pela prática de interposição fraudulenta
presumida;
c) Andy Importação Exportação Eireli, pela prática de interposição fraudulenta
comprovada (ocultação).
• Responsáveis Solidários a) Market Importação e Exportação Eireli, responsável pela
infração;
b) CTX Importadora e Exportadora Ltda, responsável pela infração;
c) André Fix Dias de Toledo, responsável pela infração;
d) Rosemary Santana Camurugy, responsável pela infração;
e) Fabio Miranda de Souza, responsável pela infração;
f) Falan Li, responsável pela infração. MARKET ingressou com recurso por meio do qual ale
recurso;  A MARKET é empresa regulamente constituída,  Que a MARKET é mera
importadora e somente prestava serviços de importação à CTX, tudo dentro dos ditames
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

legais, que as importações foram por sua conta e ordem conforme disposto nas DI e
contrato com ela firmado; que não poderia conhecer as práticas da sua cliente e sobre
elas não tinha ingerência, que o pagamento aos fornecedores estrangeiros era de
competência da CTX e não da MARKET;  Que recebia as transferências da CTX com os qua
tributos; que não participou das negociações com fornecedores; não contratou com os
fornecedores, nem com os transportadores e demais operadores para a logística;  Que os fatos l
istados na autuação são alheios à MARKET, e que ela usou os recursos
que vieram da CTX para realizar os despachos de importação; que como prestadora de
serviço recebeu e usou os documentos da CTX e demais por ela apresentados e com eles
elaborou as declarações;  Que não conhecia a empresa ANDY;
 Que o auto de infração não traz provas de ação ou omi
da infração e ocultação da ANDY;  Que a falta de provas e de correspondência dos fatos com a tip
o direito e deve implicar em nulidade, ou insubsistência da autuação com relação à
recorrente;  Não há demonstração de nexo de causalidade entre os atos da MARKET e o
cometidos pelas empersas CTX e ANDY; requisito necessário a justificar a
responsabilização e solidariedade da recorrente; a recorrente não tem legitimidade para
constar do polo passivo da exigência;  Roga pelo princípio da verdade material; cita jurisprudênci
 Declara que não pro
compromissos cambiais pois ela não poderia cuidar desses pagamentos, caso contrário estaria co
Houve 12 intimações à CTX, enquanto que a MARKET foi intimada apenas 3 vezes,
essa diferença prejudicou a oportunidade da MARKET demonstrar que não participou
da infração e também acabou por prejudicar a sua defesa.  Não há provas que permitam sustentar
base no artigo 121 do CTN; que a sujeição peca e prejudica a Defesa por não especificar
o inciso desse artigo em que se enquadra a sujeição.
Para sustentar suas alegações a recorrente arguiu:
17. Entretanto, esquece a douta fiscalização que a IMPUGNANTE é responsável,
apenas, por prestar o serviço de importação, figurando como pessoa jurídica
importadora na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros.
18. Assim sendo, os fatos relatados não se aplicam à IMPUGNANTE, a qual não tem o
dever de fiscalizar e investigar a adquirente CTX, perquirindo sobre as operações de
câmbio e venda de mercadorias por ela realizada, pois somente foi contratada para
realizar a importação dos produtos por conta e ordem de terceiro.
19. Ora, se houve alguma infração, esta não pode ser aplicada à IMPUGNANTE, a
qual é mera importadora por conta e ordem e realizou a operação de prestação de
serviços de importação estritamente nos ditames legais, de maneira que ao receber ao
receber as transferências dos recursos da CTX efetuou o registro da DI, com os devidos
pagamentos dos impostos.
20. Igualmente, ao contrário do que quis transparecer pela Autoridade Aduaneira, a
IMPUGNANTE não registrou a liquidação de câmbio dos fornecedores, mas sim, tão
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

somente, lançou em seu livro contábil as informações dos valores de câmbio das
operações que seriam exclusivamente pagas pela CTX e que não são realizadas pela
IMPUGNANTE.
21. Para exigir que a IMPUGNANTE saiba como a adquirente procede com suas
operações de câmbio, relacionadas ao fornecedor no exterior, e venda de mercadorias,
clientes no Brasil, seria necessário atribuir um poder de polícia estatal para uma
empresa privada. Tal dever de fiscalÍ2ação, como bem sabemos, é exclusivo da
autoridade tributária, a qual deve fiscalizar as operações das empresas que atuam no
comércio exterior.
22. Assim sendo, não há que se atribuir a solidariedade de interposição fraudulenta à
IMPUGNANTE, a qual se atentou em cumprir as normas tributárias e aduaneiras,
exercendo estritamente seu contrato de prestação de serviços de importação, ou seja,
realizou o registro das declarações de importação após o recebimento dos recursos da
adquirente, comprovou o pagamento dos tributos devidos e emitiu nota de saída das
mercadorias de propriedade da adquirente.
23. Logo, não há provas da participação da IMPUGNANTE em qualquer infração.
Percebe-se, do exame do auto de infração e das infrações apontadas, todas dolosas, que
em momento alguma houve a participação da pessoa jurídica importadora, prestadora de
serviço, no cometimento de quaisquer infrações apontadas, todas, em tese, dolosas, J
24. Concluindo, em tudo e por tudo, restou demonstrado que o vínculo entre a
IMPUGNANTE e a Adquirente era meramente a prestação de serviços de importação,
verificando-se o absurdo das alegações da fiscalÍ2ação aduaneira.
Repise-se, há contrato de importação por conta e ordem de terceiros de conhecimento da
fiscalização aduaneira, declarações de importação, registradas na modalidade
importação por conta e ordem de terceiros, e, por fim, transferência de recursos da
ADQUIRENTE para a IMPUGNANTE.
25. Desse modo, registre-se que não há provas do cometimento de quaisquer infrações
pela IMPUGNANTE, não subsistindo sequer "indícios", ou as descabidas e absurdas
"alegações" da d. Fiscalização.
....
27. Por relevante, reitera que se responsabilÍ2a, como prestadora de serviço, pelo
registro das informações constantes da declaração de importação, classificação fiscal,
descrição das mercadorias importadas, conferência aduaneira e demais informações e
atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de importação, que realÍ2a com amparo
nos documentos recebidos.
....
33 - Todavia, quanto às negociações internacionais pagamento das mercadorias
importadas e do frete internacional, não pode se responsabilizar, pois não adquiriu
as referidas mercadorias e também não contratou o transportador internacional.
Sequer acompanhou essas negociações e tratativas.
34. Portanto, e conforme demonstrado, o auto de infração carece de provas, e as
acusações não podem prosperar.
.....
41. Prosseguindo, vale dizer que, a» se estando diante da hipótese de interposição
fraudulenta pela ocultação do real comprador, encomendante predeterminado ou
adquirente em importação por conta e ordem de terceiros, deve a Fiscalização
Aduaneira demonstrar à saciedade a ocorrência da fraude, do dolo e da simulação.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

42. Data máxima venia, são fatos albeios à defesa da IMPUGNANTE. Não obstante,
não se discute no Auto de Infração que a empresa IMPUGNANTE não teria utilizado
recursos da ADQUIRENTE para promover as importações realizadas por conta e
ordem desta. Na verdade, a IMPUGNANTE utilizou recursos da ADQUIRENTEJ por
ser prestadora de serviço na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros.
43. Ademais, a empresa IMPUGNANTE atuou na qualidade de importadora contratada
"para promover, eu seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria
estrangeira, adquirida no exterior por outra pessoa jurídica", nos exatos e precisos
termos do Art. 2o, caput, da IN RFB n° 1.861/2018. E, nesse contexto, recebeu os
documentos da pessoa jurídica que adquiriu as mercadorias importadas, in casu, "CTX",
mantendo-se fiel às informações neles contidas, quando da realização de eventuais
registros ou prestação de informação a órgãos públicos.
Desse modo, resta desarticulada a tese da d. Autoridade Aduaneira, eis que a empresa
IMPUGNANTE apenas cumpriu o seu mister contratual, com pleno respeito à
legislação de regência, inexistindo qualquer ato de ocultação de qualquer dos
intervenientes na importação, eis que a empresa IMPUGNANTE atuou, de fato e de
direito, como importadora, promovendo a importação de mercadorias por conta e ordem
da empresa mencionada adquirente, encontrando-se tais empresas regularmente
vinculadas por contrato registrado perante a Receita Federal do Brasil.
62. Pois bem, faz-se mister ceder espaço a esse importante tema haja vista justamente o
desprezo à verdade material demonstrado nesses autos. E neste tópico se verifica
igualmente essa nefasta atitude, em que à comprovação bastam presunções e
afirmações, como se a presunção de boa-fé da autoridade administrativa pudesse se
sobrepor a verdade substancial. No caso em tela, feriu de morte a verdade, cerceou a
defesa, feriu o devido processo legal e o contraditório, rasgou a Constituição da
República de 1988 e vilipendiou o estado democrático de direito.
63. Apenas para corroborar as afirmações do parágrafo anterior, quadra destacar que a
douta Fiscalização comete à prestadora de serviço a obrigação de liquidar o câmbio de
mercadorias importadas que não lhe pertencem. Caso a IMPUGNANTE atendesse a
douta Fiscalização, estaria cometendo diversos ilícitos administrativos e penais, como
remessa ilegal de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, descaminho, falsidade
ideológica, apenas mencionando sucintamente algumas hipóteses infrativas.
.....
70. Repinche-se, os documentos apresentados, quais sejam, faturas comerciais,
conhecimentos de transporte de carga, contrato de importação por conta e ordem de
terceiros, comprovam que se trata de importação por conta e ordem de terceiros, em que
a IMPUGNANTE atua como pessoa jurídica importadora prestadora de serviço.
71. As inferências e indícios coligidos pela d. Fiscalização Aduaneira nada representam
em face da robustez das provas apresentadas pela IMPUGNANTE e da ausência de
qualquer prova da participação da IMPUGNANTE em qualquer infração.
72. Portanto, o julgamento se faz assentado no conjunto probatório. Nesse iter,
demonstrado que a autuação se mostra lastreada em inferências e alegações desprovidas
de suporte probatório, as quais se revelaram inverídicas, conforme demonstrado, deve a
autoridade julgadora considerar improcedente a ação fiscal.
.....
94. Portanto, não restou, em nenhum momento, demonstrado pela fiscalização que
houve alguma conduta dolosa da IMPUGNANTE, com intuito de acobertar reais
adquirentes, fato este nem sequer citado no relatório fiscal, onde consta apenas que a
IMPUGNANTE é mera prestadora de serviço. Evidentemente, para participar da
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

dolosa infração de acobertar o real adquirente, teria de atuar com esse objetivo escuso.
Ocorre que a douta Fiscalização limitou-se a afirmar, no precitado relatório, que a
responsabilidade solidária decorreria tão somente do fato da IMPUGNANTE ter
promovido o despacho aduaneiro de importação. Senão vejamos (fl.06):
....
103. E, ainda que se diga, por amor ao debate, que houvesse ciência da
IMPUGNANTE sobre o acobertamento de intervenientes ou beneficiários (não há
provas), não se poderia afirmar jamais que seriam os reais intervenientes ou os reais
beneficiários, mormente quando resta demonstrado que as mercadorias não transitaram
por uma pessoa jurídica importadora que cedeu seu nome, mas por uma pessoa jurídica
importadora, ora IMPUGNANTE, que exerceu atividade de prestação de serviço por
conta e ordem da CTX. O f im precípuo da operação comercial não foi acobertar quem
quer que seja, mas tão somente prestar o serviço de importação por conta e ordem,
estabelecido contratualmente com a empresa CTX.
104. Ora, a IMPUGNANTE não é obrigada a saber como a adquirente procede em suas
operações comerciais com fornecedores e compradores, tal fato foge da esfera de
atuação do contrato estabelecido com a adquirente, qual seja de mera prestação de
serviço de importação por conta e ordem de terceiros.
105. Assim, caso seja provada eventual interposição fraudulenta, não pode haver
responsabilização de quem não participou da suposta fraude, in casu a
IMPUGNANTE, mera prestadora de serviço na modalidade de importação por conta e
ordem de terceiros.
106. Frisa-se, constitui ônus da fiscalização comprovar a participação do importador no
cometimento da infração que lhe está sendo imputada, quer em face do acordo firmado
no referido contrato de importação por conta e ordem, quer por meio de outros
elementos de prova que demonstrem a efetiva participação do importador na conduta
infrativa, posto que a própria Instrução Normativa 225/02 e atos posteriores trazem a
presunção legal de que o importador não participa da negociação e tampouco promove a
importação.
107. Ora, não restou comprovado nos autos qualquer ação ou omissão, dolosa ou má-fé
da IMPUGNANTE. Sendo que na infração dolosa, com a presença da tipicidade
subjetiva, com o dolo como elemento subjetivo do tipo, deve ser provada pela
Fiscalização Aduaneira a participação efetiva da IMPUGNANTE na prática infrativa,
o que não ocorreu no caso em tela.
110. Portanto, deve a IMPUGNANTE ser excluída do polo passivo do presente auto de
infração, no que respeita às infrações qualificadas, todas dolosas, todas relacionadas à
adquirente e, ainda que, apenas por amor ao debate, considere-se a materialização de
condutas infrativas dolosas, tão somente se verificaria por parte da adquirente.
111. Concluindo, por não haver provas, nestes autos, do cometimento de qualquer
infração pela IMPUGNANTE, deve o auto de infração ser julgado improcedente por
ausência de provas.
V. Dos PEDIDOS 112. Diante das razões exaustivamente demonstradas nessa
impugnação, requer a IMPUGNANTE que:
a) Seja julgado improcedente a ação fiscal, em face da ausência de provas da prática das
infrações apontadas, atipicidade da conduta e ausência de motivação, cancelando-se o
auto de infração, tendo em vista que a IMPUGNANTE era mera prestadora de serviço
na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros, não restando devidamente
comprovada sua participação em suposta interposição fraudulenta, cujo elemento
subjetivo do tipo é claramente o dolo;
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

b) Alternativamente, requer a IMPUGNANTE seja excluída do polo passivo da lide, na
condição de responsável solidário ou sujeito passivo, tendo em vista ser mera prestadora
de serviço na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros, não havendo
quaisquer provas de sua participação em prática de infrações cujo elemento subjetivo do
tipo é claramente o dolo.
Fábio ingressou com recurso por meio do qual alegou  Tempestividade do recurso;  Que a MARKE
por sua conta e ordem conforme disposto nas DI e contrato com ela firmado; que não
poderia conhecer as práticas da sua cliente e sobre elas não tinha ingerência, que o
pagamento aos fornecedores estrangeiros era de competência da CTX e não da
MARKET;  Que não conhecia a empresa ALL BEST;
 Que o auto de infração não traz provas de ação
MARKET concorrente à ocorrência da ocultação da ALL BEST;  Houve intimações à CTX, enqu
diferença prejudicou a oportunidade da MARKET demonstrar que não participou da
infração e também acabou por prejudicar a sua defesa.  Não há provas que
permitam sustentar a inclusão no polo passivo do recorrente com
base no artigo 124 do CTN; que a sujeição peca e prejudica a Defesa por não especificar
o inciso desse artigo.
São os seguintes os argumentos para explicar suas alegações:
FABIO MIRANDA DE SOUZA, pessoa física de direito privado, Residente à Rua
Rua Jose Mota Fraga, 100, Bloco B, Bairro São Cristóvão, Vitória-ES, CEP 29.043-
083, inscrita no CPF sob o n° 959.723.907-87e MARKET IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Barão de
Atalaia, 280, Sala 211, Centro, Maceió, AL, CEP 57.020-510, inscrita no CNPJ sob o n°
29.451.266/0002-13 , neste ato assinado pelo próprio interessado (documento de
identidade e contrato social em anexo), vêm, tempestivamente, apresentar
IMPUGNAÇÃO ao Auto de Infração que deu início ao processo administrativo em
epígrafe, em razão do termo de sujeição passiva de responsabilidade solidária nele
constante, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
......
17. Entretanto, esquece a douta fisccalização que a IMPUGNANTE é responsável
apenas por prestar o serviço de importação, figurando como pessoa jurídica importadora
na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros.
18. Assim sendo, os fatos relatados não se aplicam à IMPUGNANTE, a qual não tem o
dever de fiscalizar e investigar a adquirente CTX, perquirindo sobre as operações de
câmbio e venda de mercadorias por ela realizada, pois somente foi contratada para
realizar a importação dos produtos por conta e ordem de terceiro.
19. Ora, se houve alguma infração, esta não pode ser aplicada à IMPUGNANTE, a
qual é mera importadora por conta e ordem e realizou a operação de prestação de
serviços de importação estritamente nos ditames legais, de maneira que ao receber ao
receber as transferências dos recursos da CTX efetuou o registro da DI, com os devidos
pagamentos dos impostos.
20. Igualmente, ao contrário do que quis transparecer pela Autoridade Aduaneira, a
IMPUGNANTE não registrou a liquidação de câmbio dos fornecedores, mas sim, tão
somente, lançou em seu livro contábil as informações dos valores de câmbio das
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

operações que seriam exclusivamente pagas pela CTX e que não são realizadas pela
IMPUGNANTE.
21. Para exigir que a IMPUGNANTE saiba como a adquirente procede com suas
operações de câmbio, relacionadas ao fornecedor no exterior, e venda de mercadorias,
clientes no Brasil, seria necessário atribuir um poder de polícia estatal para uma
empresa privada. Tal dever de fiscalização, como bem sabemos, é exclusivo da
autoridade tributária, a qual deve fiscalizar as operações das empresas que atuam no
comércio exterior.
22. Assim sendo, não há que se atribuir a solidariedade de interposição fraudulenta à
IMPUGNANTE, a qual se atentou em cumprir as normas tributárias e aduaneiras,
exercendo estritamente seu contrato de prestação de serviços de importação, ou seja,
realizou o registro das declarações de importação após o recebimento dos recursos da
adquirente, comprovou o pagamento dos tributos devidos e emitiu nota de saída das
mercadorias de propriedade da adquirente.
23. Logo, não há provas da participação da IMPUGNANTE em qualquer infração.
Percebe-se, do exame do auto de infração e das infrações apontadas, todas dolosas, que
em momento alguma houve a participação da pessoa jurídica importadora, prestadora de
serviço, no cometimento de quaisquer infrações apontadas, todas, em tese, dolosas.
24. Concluindo, em tudo e por tudo, restou demonstrado que o vínculo entre a
IMPUGNANTE e a Adquirente era meramente a prestação de serviços de importação,
verificando-se o absurdo das alegações da fiscalização aduaneira.
Repise-se que há contrato de importação por conta e ordem de terceiros de
conhecimento da fiscalização aduaneira, declarações de importação, registradas na
modalidade importação por conta e ordem de terceiros, e, por fim, transferência de
recursos da ADQUIRENTE para a IMPUGNANTE.
25. Desse modo, registre-se que não há provas do cometimento de quaisquer infrações
pela IMPUGNANTE, não subsistindo sequer "indícios", ou as descabidas e absurdas
"alegações" da d. Fiscalização.
.....
29. A IMPUGANTE sempre agiu dentro da legalidade, conduta esta, inclusive,
reconhecida pelo douto fiscal o tempo todo, nos autos, que a empresa do
IMPUGNANTE, Market, é reconhecidamente PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
IMPORTAÇÃO. Nao tendo, nesse sentido, participação na gestão, gerência, tomada de
decisões da empresa cliente CTX, não sabendo, de igual modo, para quem ela realiza
suas vendas, bem como não tem nehum controle sobre suas práticas contábeis e
responsabilidade financeiro-fiscal.
30. A IMPUGNANTE sempre agiu dentro da legalidade das normas de vinculação da
RFB, tendo feito vinculação por conta e ordem , conforme IN225/2002, não resta
dúvida que as importações foram por conta e ordem da CTX, tendo a MARKET
prestado apenas serviços de importação, não se beneficiando de resultados da venda,
nem sabendo para quem a CTX realizou suas vendas, agindo sempre com boa fé e sem
dolo;
31. A IMPUGANTE não prestou serviços para ANDY ......, não conhece esta empresa,
não sabe de quem se trata, não possui em sua contabilidade, conforme razão entregue ao
douto fiscal, qualquer nota emitida para esta empresa. Logo é uma ilação que a
MARKET tenha prestado serviços por conta e ordem a esta empresa, não ocorrendo,
conforme o douto fiscal quer caracterizar, uma simulação ou interposição compartilhada
para esta empresa;
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

32. Mais uma vez o eminente fiscal não logrou êxito em PROVAR a vinculação entre a
Market e este AUTUADO, Agindo com achismo e suposição;
33. A Market é apenas um prestador de serviços, não participando das tratativas de
compras no exterior e nem no mercado interno da CTX, pois as cláusulas do contrato
por conta e ordem vinculados na Receita Federal do Brasil não permitem tais tratativas,
portanto a importação entre Market e CTX foi por conta e ordem de tereciros, conforme
contrato, Notas de saidas emtidas sem lucro, já observados pelo ilustre fiscal e notas
fiscais de serviços pretados, tudo devidamente entregue nos autos;
34. Não existe PROVAS de que a Market tenha se beneficiado de lucro, resultados ou
participações junto a CTX, pois, conforme nosso trabalho, éramos remunerados pela
notas de serviços emitidas;
....
37. Não há dúvidas que douto fiscal não conseguiu provar a participação da Market e
nem tão pouco do IMPUGNANTE nas supostas infrações alegadas.
Sabendo que a verdade é que a Market foi simplesmente prestadora de serviços, não
tendo se beneficiado dos atos suspostamente praticados pela CTX, não tendo acesso a
sua contabilidade, para quem a CTX realiza suas vendas, não participando das
negociações internacionais de compra. Tendo a Market meramente prestado serviços de
importação;
....
39. Logo a produção de fato jurídico tributário deverá ser em sentido estrito,
notadamente aquele responsável por constituir a obrigação tributária deve estar
estribado em um acervo probatório que lhe dê sustentação. Havendo isenção pelos
julgadores, será notado que o IMPUGANTE e nem sua empresa MARKET em nada
tiveram participação na suposta infração;
40. O Parecer Normativo Cosit/RFB n.° 4 de 10/12/2018 afasta o vínculo da
responsabilidade solidária sem comprovação do nexo causal, salienta que o interesse
econômico não é passível de solidariedade, e que as provas são indispensáveis. Portanto
com todas as máximas vénias, não ocorreu o que é alegado neste ato fiscal que autuou
indevidamente o prestador de serviços MARKET e seu sócio sem comprovação de sua
participação nas alegações da suposta infração;
41. O D. Fiscal realizou 12 intimações ao adquirente e apenas 3 intimações a Market,
sendo notório a IMPUGNANTE não recebeu a oportunidade de sanar todas dúvidas do
eminente fiscal, tendo em vista o número reduzido de intimações da Market, não sendo
observado, portanto, o devido processo legal, os direitos Constitucionais ao
contraditório e a ampla defesa de realizar sua defesa, bem como esclarecer qualquer
dúvida, demonstrando nossa boa fé e legalidade nas nossas importações, em fase
inquisitória de fiscalização. A constituição é clara quanto isto, nos seguintes termos:
43. O D Fiscal comete um equívoco ao afirmar, sem PROVA, que a MARKET fechou
um câmbio de R$ 2.953.404,77, que não comprovou a origem do recurso e nem
apresentou contratos de CÂMBIOS. Isto não procede, pois o que ficou demonstrado na
contabilidade do IMPUGNANTE é um lançamento contábil, destacando o CÂMBIO a
realizar pela CTX, em momento algum isto configura responsabilidade da MARKET no
fechamento do câmbio, pois contratualmente a responsabilidade pelo fechamento do
câmbio será sempre do adquirente CTX, real possuidor e proprietário da mercadoria,
conforme Cláusula 4a do contrato por conta e ordem; doe 001 prova...
46.Repinche-se, os documentos apresentados, quais sejam, faturas comerciais,
conhecimentos de transporte de carga, contrato de importação por conta e ordem de
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

terceiros, comprovam que se trata de importação por conta e ordem de terceiros, em que
a IMPUGNANTE atua como pessoa jurídica importadora prestadora de serviço.
....
VII - DA IMPOSSD3ILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO
ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA IMPORTADORA 48.Como se vê,
não há indicação precisa da conduta na qual o IMPUGNANTE teria incorrido para ser
responsabilizado pessoalmente pelas obrigações tributárias do sujeito passivo,
responsável solidário, MARKET. Antes, há uma argumentação genérica, ilações
infundadas que não descrevem minimamente, muito menos comprovam, o que o
Requerente de fato teria feito para ser enquadrado na responsabilidade tributária pessoal
prevista no CTN.
49.Ocorre que, segundo o art. 121, p. único, inciso I, do CTN tal descrição é condição
sine qua non para a responsabilidade tributária pessoal do sócio. Ou seja: caberia ao
Fisco indicar, dentre as hipóteses de responsabilidade tributária abordadas pelo Código
Tributário Nacional, em qual delas incorre o IMPUGNANTE. Reiteramos, porém, que
isso não ocorreu in casu.
50.Assim, o que se vê é uma a completa ausência de pressuposto de fato e de direito,
posto que não foi individualizada uma conduta que efetivamente pudesse configurar
excesso de poder e/ou infração à Lei, mas tão somente conjecturado pela Fiscalização
que o IMPUGNANTE saberia de um suposto ilícito, ilícito este só existente no mundo
das hipóteses.
52.Inobstante a ausência de indicação da hipótese de responsabilização cujo
IMPUGNANTE incorreria — vício que já torna ilegítimo e, portanto, nulo o termo de
arrolamento ora questionado, passemos à análise da Responsabilização de Terceiros,
seção incluída no capítulo da Responsabilidade Tributária do Código Tributário
Nacional:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervier em ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I -os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II- os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III -
os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
I V- o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu oficio;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
53.Veja que dentre as hipóteses de responsabilização previstas nos arts. 134 e 135 do
CTN, o IMPUGNANTE somente poderia ser responsabilizado se demonstrado
cabalmente pela Fiscalização o excesso de poder e/ou infração à Lei, o que não,
repetimos, ocorreu no caso sob análise em que foi feita uma simples suposição com
base em prova nenhuma.
54.Cumpre salientar que a responsabilização de terceiros é exceção à regra da
autonomia da personalidade jurídica e, portanto, dependente da identificação por parte
da autoridade fiscal dos elementos caracterizadores da extensão da responsabilização, os
quais no presente caso inexistem.
55.Vale destacar que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —CARF,
instância máxima da Receita Federal do Brasil, corrobora com o entendimento de que a
responsabilização de terceiros com base no artigo 135 do CTN não pode se dar de forma
objetiva e automática:
RESPONSABILIDADE.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
DEMONSTRAÇÃO
ESPECÍFICA
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN. IMPROCEDÊNCIA. A
responsabilização do sócio administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto, preciso e individualizado da
conduta infracional para permitir a transposição da personalidade jurídica do
contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu gestor e titular. A mera
constatação da função de administração em instrumento societário e a simples
argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das empresas dependem de atos de
gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir responsabilidade ao sócio
administrador. (CARF - AC 1402-002.958, j. de 13/3/2018 - grifo nosso)
56.Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já editou Súmula afastando a imputação
desmotivada de responsabilidade ao sócio-gerente:
Súmula 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sóciogerente.
57.Não é por outro motivo que a Corte admite o arrolamento de bens do sócio apenas
em casos excepcionalíssimos, se comprovado cabalmente e de forma indubitável a
ocorrência de uma das hipóteses do art. 135 do CTN.
Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA (...) 2. Embora o arrolamento administrativo, via de regra, refira-se
somente aos bens do próprio devedor tributário, há situações em que a responsabilidade
pelo pagamento do tributo poderá ser atribuída a terceiros, de forma solidária ou
subsidiária, de tal sorte que, na constatação da existência de fraude, ilícitos penais
correlatos ou de alguma das situações previstas nos artigos 132, 133, 134 e 135 do
CTN, pode o fisco proceder ao arrolamento de bens que não sejam da propriedade do
devedor originário, desde que comprove os requisitos legais necessários à
responsabilização. 3. Além de ser excepcionalíssima a permissão para o arrolamento
administrativo de bens de terceiros, sua averbação em registros públicos está
condicionada, obrigatoriamente, à comprovação dos requisitos legais para a
responsabilização, solidária ou subsidiária, não se permitindo que simples
inadimplemento de tributo seja motivação adequada e suficiente para sua ocorrência. A
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

propósito, mutatis mutandis: MC 7.531/MT, Rei. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJ 22/03/2004;
REsp 722.998/MT, Rei. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28/04/2006; REsp
962.023/DF, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
16/03/2012; REsp 1141977/SC, Rei.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/10/2010. (...)
(AgRg no REsp 1420023/RS, (Relator(a) : Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão
Julgador: Tl - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 13/10/2015, Data da
Publicação/Fonte: DJe 27/10/2015)"
58.Assim, não tendo sido comprovado minimamente - quiçá cabalmente, que o
IMPUGNANTE agiu com excesso de poder, desrespeito ao estatuto/contrato social ou
infringindo a lei, não se pode falar em responsabilidade solidária, o que faz mister o
CONHECIMENTO e PROVIMENTO da presente demanda.
59.Por fim, e não menos importante, reitera-se que o IMPUGNANTE é sócio de
empresa arrolada como responsável solidária, na condição de prestadora de serviço na
modalidade de importação por conta e ordem de terceiros, sem qualquer vínculo com
negociações comerciais, definição de preço, liquidação de câmbio e revenda de
mercadorias importadas nacionalizadas e despachadas para consumo. As mercadorias
sequer lhe pertenciam, tendo emitido notas fiscais de simples remessa e cobrado
unicamente pela prestação de serviço.
60.Não há motivo algum que autorize considerar o IMPUGNANTE como responsável
solidário, tratando-se meramente de ato abusivo e ilegal.
VIII DOS PEDIDOS 61. Diante das razões exaustivamente demonstradas nessa
impugnação, requer a IMPUGNANTE que:
a) Seja considerada a defesa realizada pela empresa igualmente para o sócio da empresa
MARKET , sem prejuizo de análise desta petição;
b) Seja julgado improcedente a ação fiscal, em face da ausência de provas da prática das
infrações apontadas, atipicidade da conduta e ausência de motivação, cancelando-se o
auto de infração, tendo em vista que a pessoa jurídica importadora, apontada como
responsável solidária, era mera prestadora de serviço na modalidade de importação por
conta e ordem de terceiros, não restando devidamente comprovada sua participação em
suposta interposição fraudulenta, cujo elemento subjetivo do tipo é claramente o dolo;
c) Requer, ainda, seja o IMPUGNANTE excluído do polo passivo da lide, na condição
de responsável solidário ou sujeito passivo, tendo em vista ser sócio de mera prestadora
de serviço na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros, não havendo
quaisquer provas de sua participação em prática de infrações cujo elemento subjetivo do
tipo é claramente o dolo.
Andy ingressou com recurso por meio do qual:  Rogou nulidade da autuação, pois teve seu direito
oportunidade de apresentar informações e contraditar durante a faze de investigação,
que foi surpreendida com o auto de infração e assim ficou sabendo dessas dados e
situação:  Alegou que não conhece as empresas citadas nos autos, e que nunca teve negociação,
contato ou compra e venda com elas;  E que desconhece as importações indicadas, e nem recebeu

Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93
 Que não encontrou n
os autos prova contrárias a esse respeito; o lançamento se baseia
em presunções a respeito da participação da ANDY;  Que por amor à argumentação contesta
autoridade fiscal proporcionaria a ela algum ganho, ao contrário, teria um custo que
inviabilizaria o lucro, além de expor a empresa a risco.
Há Representação Fiscal para Fins Penais.
É o relatório.
A recorrente, MARKET SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, foi intimada da
decisão proferida pela DRJ em 17/01/2022 e interpôs Recurso Voluntário em 08/02/2022
alegando ilegitimidade passiva, bem como a regularidade da empresa como importadora, licitude
e legalidade das importações como realizadas, inexistência da ocorrência da interposição
fraudulenta, alegação de princípio da verdade material, ausência de provas , além da ilegalidade
da inclusão do recorrente como pessoa física, o Sr. Fábio Miranda de Souza, como responsável
solidário.
Já o recorrente, FÁBIO MIRANDA DA SOUZA, foi intimado da decisão
proferida pela DRJ em 17/01/2022 e interpôs Recurso Voluntário em 11/02/2022 alegando os
argumentos idênticos da recorrente supracitada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão gira em torno do fato de que, através de procedimento de
fiscalização aduaneira, a Autoridade competente identificou que os recorrentes teriam
participados de interposição fraudulenta.
Em razão dos argumentos dos dois recorrentes serem idênticos, farei a análise
conjunta. Inclusive, identificando que existem argumentos relacionados à responsabilidade
solidária e passiva.
Pois bem.
A responsabilidade solidária encontra-se amparo nos artigos 135 e 124 do CTN,
devendo carrear demonstração individualizada dos atos praticados pelos responsáveis indicados.
Vejamos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo
não comporta benefício de ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os
mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.

Para que se tenha a responsabilidade solidária reconhecida, devem ser as pessoas
arroladas nos incisos II e III, do art. 135, , “resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” e que tenham interesse comum na
situação, nos termos do art. 124, I. O art. 135 do CTN para que tenha sua aplicação é necessário
que se aponte o dolo ou fraude, cabendo a fiscalização demonstrar que as pessoas arroladas
praticaram ato diretamente abusivo, para que se acarrete tais responsabilidade é necessário
apenas que seja uma das pessoas no rol do art. 135, para tanto, tendo que seja demonstrado o
abuso de poder e o interesse comum. Vejamos:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as
espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas
às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece
algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem
como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras
específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a
criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos
exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do
mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em
favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou
remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do
CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma
com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável
enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da
relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas
aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-
somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da
sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito
(mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra
de responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de
responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade
Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de
modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.
7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da
personalidade
jurídica,
descaracterizando
as
sociedades
limitadas,
implica
irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo
único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei
8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10.
Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se
o art. 543-B, § 3o, do CPC.(RE 562276, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027
DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02- 2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ
VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p.
428-442)
(...)RESPONSABILIDADE. DIRETORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS
HIPÓTESES DO ART. 135 CTN. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilização do
administrador é prerrogativa excepcional da Administração Tributária, que demanda
conjunto probatório robusto e preciso para permitir a transposição da pessoa do
contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu gestor ou titular. É necessária a
imputação pessoal, com correspondente comprovação, das efetivas práticas e
circunstâncias elencadas no dispositivo sob análise. A simples elucubração da intenção
e ciência dos gestores para cometer a infração tributária, sem a demonstração de nexo
causal com as condutas pessoais efetivamente apuradas, não basta para atribuir-lhes
responsabilidade.(...) Acórdão no 1402-003.874 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella – Relator. Sessão de 17 de abril de 2019 (...)

RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. São pessoalmente
responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente praticaram atos com excesso
de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme dispõe o artigo
135, III, do CTN. Apenas o fato das pessoas físicas relacionadas serem sócias e/ou
gestoras não enseja, por si só, a imputação de responsabilidade tributária pessoal. Cabe
à fiscalização demonstrar e provar a forma como cada uma dessas pessoas indicadas
praticou diretamente ou tolerou ato ilegal ou contrário ao contrato social enquanto
sócias com poder de gerência. Dolo não se presume, se prova.(...) Acórdão no
1201002.921 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Gisele Barra Bossa Relatora. Neudson
Cavalcante Albuquerque Redator Designado.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124 E 135 DO CTN. Para
caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN devese
demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato
gerador. Já a responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos
sóciosadministradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar comprovado
que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou limites legais, e que dos
atos assim praticados tenham resultado obrigações tributárias. Acórdão no 9303008.391
– 3a CSRF. Conselheira Vanessa Marini Cecconello Relatora. Sessão de 21 de março de
2019
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

Assim, para que se possa responsabilizar solidariamente é inequívoco que tem de
existir o nexo de causalidade e abuso de poder para se beneficiar.
Nesse sentido, depois de analisar detidamente os autos, acompanharei o voto
vencido proferido na DRJ, pelo então Relator Eloy Eros da Silva Nogueira, isso porque, como
bem colocado pelo então relator, malgrado a conclusão sobre a inconsistência nos registros de
pagamento a fornecedores estrangeiros e fechamento dos câmbios das DI em tela, a recorrente
justificou às fls. 1276 (através de sua assessoria contábil) que a importadora não efetuou
providências nesse sentido, como determinava os contratos de importação por conta e ordem da
CTX, e que sua contabilidade registra esses valores pois correspondem aos das notas fiscais de
entrada e saída, servindo ainda para apuração dos custos tributário. ou seja, não produzem
reflexo patrimonial, nem representam que a MARKET tivesse quitado o câmbio ou feito
pagamento a fornecedores.
Da detida análise e investigação feita e do conjunto probatório apresentado
concluo que a autoridade fiscal logrou comprovar que a CTX ocultou mediante fraude e
simulação os reais interessados nas importações, conforme fls. 304.
Contudo, não houve identificação os atos comissivos ou omissivos da MARKET,
e logicamente de seu sócio administrador, que justificariam sua eleição como co autores dessas
infrações, ou como solidários da exigência fiscal feita a partir daí, isso porque não há evidências
de que teria concorrido para as negociações no exterior, além de que não há dados que
demonstrem que a MARKET efetuou pagamento aos fornecedores, faltando, portanto, provas
que sustentem a MARKET e o Seus sócio administrador como responsáveis solidários ou c
autores das infrações em debate nas importações aqui elencadas.
No caso em apreço, é necessária a dilação probatória, para comprovação da
ocorrência da fraude alegada no auto de infração.
Segundo o Professor Rodrigo Mineiro, que por anos fez parte deste Conselho
Administrativo - em artigo publicado na obra A eficiência Probatória e a atual jurisprudência do
CARF (Almedina, 2020), a maioria dos casos tem aceitado os seguintes elementos para
configuração da ocultação:
i)
contratos;
ii) ordens de compra;
iii) elementos diversos que apontam que a negociação foi efetuada pelo sujeito
oculto;
iv) registros contábeis do importador e do sujeito oculto;
iv) não comprovação, pelo importador, da origem dos recursos empregados;
v) ausência de capacidade financeira do importador e
vii) comprovante financeiro do pagamento da importação e demonstração do
fluxo financeiro da operação.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

Ademais, sendo a interposição fraudulenta uma conduta do tipo dolosa, entendo
que sem provas, não há como se configurar a tipicidade do ato
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de conceder provimento
ao recurso voluntário, excluindo a MARKET e o Sr. Fábio Miranda do auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Voto Vencedor

Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator.

Com a devida vênia, discordo da ilustre relatora no ponto recursal atinente
à responsabilidade da recorrente MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e do
seu sócio FÁBIO MIRANDA DE SOUZA, pois entendo que restou evidenciada nos autos a
reponsabilidade solidária deles, conforme disposto no voto vencedor do acórdão recorrido, às fls.
1397-1405, a seguir parcialmente transcrito:
Antes da análise do litígio propriamente dito, cabe ressaltar que as impugnações
apresentadas
pela
ANDY
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
EIRELI
(ANDY),
MARKET
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (MARKET) e por FABIO MIRANDA DE SOUZA limitam-
se a discutir a sujeição passiva que lhes é imputada.
(...)
Quanto à discussão proposta, relativa à sujeição passiva solidária, tem-se que, consoante
relatório fiscal, o procedimento administrativo teve por fim demonstrar que nas importações realizadas pela
MARKET, por conta e ordem da empresa CTX, teria havido a ocultação da empresa ANDY:

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO No 016/2020
1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade demonstrar que, em procedimento de
fiscalização nas empresas MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e CTX
IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, doravante denominadas simplesmente MARKET e
CTX, foram apurados fatos demonstrando que essas empresas efetuaram, operações de comércio
exterior de terceiros, ocultando estes ao Fisco Federal, caracterizando assim a interposição
fraudulenta de pessoas.
Restou comprovado que embora a empresa MARKET promovesse a importação
de mercadorias na modalidade “por conta e ordem de terceiro”, como importador ostensivo,
contratada pela empresa CTX, na figura de adquirente de mercadorias importadas, para realizar
prestação de serviço de importação, efetivamente registrando as declarações de importação e
dando uma aparência de legalidade às operações, na realidade isso era feito ocultando do Fisco os
reais beneficiários dessas operações, dentre eles a empresa ANDY IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ 22.104.506/0001-83, doravante denominada simplesmente
ANDY, comprovadamente a verdadeira encomendante (cliente predeterminado) das mercadorias
importadas pela empresa MARKET, que cedeu seu nome para esta empresa, através da DI
18/1998260-4, 18/2212927-5, configurando a interposição fraudulenta de pessoas por camadas.
Em face da apuração, foi lavrado auto de infração para aplicação da multa prevista no art.
23, V, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.(Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
nãocomprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou
documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010) (Grifou-se)
A partir dos fatos detalhados no extenso relatório fiscal, foram
apresentadas as suas conclusões:
10. CONCLUSÃO
INFRAÇÕES APURADAS
1. Ocultação do Sujeito Passivo
a) Ocultação do sujeito passivo, na condição de real beneficiário, comprador ou
de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive, e,
b) Inserção de informação que não traduza a realidade da operação nos
documentos de instrução da DI (informação falsa nos documentos aduaneiros).
A importação foi realizada pelo estabelecimento importador da empresa Market,
com recursos financeiros transferidos pela empresa CTX, por encomenda da empresa Andy
Importação Exportação Eireli, encomendante predeterminado, que adquiriu mercadorias de
procedência estrangeira, submetidas a despacho de importação através das declarações de
importação (DI) 18/1998260-4, 18/2212927-5.
A conduta da empresa ANDY tipifica-se perfeitamente nas disposições legais do
artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, abaixo transcrito:
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou
documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto n o 70.235,
de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”.
Assim, considerando toda a análise consubstanciada no presente relatório, fica
autuada a empresa Andy Importação Exportação Eireli, em conformidade com o artigo 23, inciso
V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, integrados com os demais dispositivos legais citados no
corpo do presente relatório, aplicando-se multa de 100% (cem por cento) equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas (multa substitutiva da pena de perdimento), através das
declarações de importação DI 18/1998260-4, 18/2212927- 5, vinculadas às notas fiscais de saída
NF-e 1368 e 1404, emitidas pela empresa CTX, em função da revenda das mercadorias.
Resta então a esta fiscalização a lavratura do presente Auto de Infração que, para
constar e produzir os devidos efeitos legais, vai assinado por mim, Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, e posteriormente pelo representante da autuada.
As pessoas jurídicas e físicas listadas abaixo serão autuadas como sujeitos
passivos e responsáveis solidários pela infração:
Sujeitos Passivos
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

a) Market Importação e Exportação Eireli, pela prática da infração de cessão de
nome a terceiro;
b) CTX Importadora e Exportadora Ltda., pela prática de interposição
fraudulenta presumida;
c) Andy Importação Exportação Eireli, pela prática de interposição fraudulenta
comprovada (ocultação).
Responsáveis Solidários
a) Market Importação e Exportação Eireli, responsável pela infração;
b) CTX Importadora e Exportadora Ltda, responsável pela infração;
c) André Fix Dias de Toledo, responsável pela infração;
d) Rosemary Santana Camurugy, responsável pela infração;
e) Fabio Miranda de Souza, responsável pela infração;
f) Falan Li, responsável pela infração.
De fato, conforme transcrições destacadas pelo relator e de tudo mais que consta
do relatório fiscal, constata-se que a fiscalização logrou produzir um conjunto probatório que
demonstra a ocorrência da ocultação prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. O
lançamento, nesse sentido, deve ser mantido por seus próprios méritos.
(...)
Quanto à alegação de ausência de comprovação da participação da ANDY na
infração, porém, há que se dar provimento.
(...)
Desse modo, concordo com a proposta do relator, de excluir a ANDY do polo
passivo do lançamento, ressaltando-se não haver prejuízo ao auto de infração quanto à
identificação dos demais sujeitos passivos, a teor dos esclarecimentos que constam da Solução
Consulta Interna Cosit no 9, de 2014:
(...)
No que tange à responsabilização da MARKET e de FABIO MIRANDA DE
SOUZA, a motivação e fundamentação empregadas no lançamento encontram-se especificadas à
fl. 06:
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

O referido art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966, estabelece:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica estabelecida no
ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no
11.281, de 2006) (Grifou-se)
Como se verifica, enquadra-se na expressa previsão legal do inciso IV a
responsabilização da MARKET, em face do despacho aduaneiro que realizou, ainda que por
conta e ordem da CTX. Acrescente-se que o inciso V do mesmo artigo reforça esse
entendimento, na medida em que estende para a importadora por conta e ordem a
responsabilidade conjunta por infrações, demonstrando que, em princípio, são elas imputáveis
àquele que realiza o despacho aduaneiro, com solidariedade do importador por conta e ordem.
Nesse contexto, o importador, ainda que contratado por conta e ordem de terceiro,
deve responder pela infração apurada em relação à operação que realizou, por expressa previsão
legal.
Assim, deve ser mantida a MARKET no polo passivo do lançamento, sob pena de
afronta à determinação da norma legal.
Quanto a FABIO MIRANDA DE SOUZA, trata-se do titular da MARKET, que é
uma empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, dele sendo indissociável a
conclusão de que se enquadra na previsão do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
considerando a abrangência de tal dispositivo, que alcança todo aquele que, de qualquer forma,
concorreu para a prática da infração ou dela se beneficiou.
Pelo exposto, voto pela manutenção da MARKET IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI e de FABIO MIRANDA DE SOUZA no polo passivo do lançamento.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3002-002.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13044.720052/2020-93

Com efeito, conforme consignado no voto vencedor do acórdão recorrido,
infiro que são responsáveis solidários pelo crédito constituído por meio do auto de infração em
questão a empresa MARKET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e seu sócio FÁBIO
MIRANDA DE SOUZA, com base, respectivamente, no art. 95, inciso IV, e no art. 95, inciso I,
todos do Decreto-Lei n. 37 de 1966.

Diante do exposto, alinho-me às mencionadas razões de decidir existentes
no voto vencedor do acórdão recorrido, as adoto como fundamento do meu voto, e, dessa forma,
nego provimento aos recursos voluntários interpostos pelos recorrentes acima referidos, os quais,
por conseguinte, devem ser mantidos no polo passivo da autuação em apreço.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 1592
DF CARF MF
Original